Tribunal: TJSP
Processo: 1005345-30.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação – Ação Monitória representadas por duplicatas prescritas – Embargos Monitórios julgados improcedentes, constituindo o título executivo judicial – Apelação da Embargante – Pleito de Gratuidade concedido, ante a documentação carreada – A ação monitória é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando a parte não tem título executivo extrajudicial, porém, possui prova escrita sem

Ementa:
Apelação – Ação Monitória representadas por duplicatas prescritas – Embargos Monitórios julgados improcedentes, constituindo o título executivo judicial – Apelação da Embargante – Pleito de Gratuidade concedido, ante a documentação carreada – A ação monitória é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando a parte não tem título executivo extrajudicial, porém, possui prova escrita sem eficácia executiva, como no caso dos autos – Prova emprestada - Sentença proferida em ação autônoma entre as mesmas partes que não tem relação com a presente demanda, pois lá se decidiu pela ausência de título executivo para aquela ação e tão somente em face das duplicatas desacompanhadas dos respectivos instrumentos de protestos, requisito esse destinado especificamente ao processo de execução e não ao procedimento monitório - Prova documental que a embargante recebeu um carnê com 24 boletos, com o vencimento da primeira parcela para 10/09/2011. Prazo prescricional para a ação monitória baseada em duplicatas sem executividade, é de cinco anos (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil) – Inocorrência da Prescrição. Em se tratando de dívida líquida com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, tratando-se de mora ex re. – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005345-30.2015.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IMOBILIÁRIA VAZ GUIMARÃES LTDA, é apelado CERQUEIRA TORRES
CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Antonio Geraldo Fraga Zwicker OAB/SP 153.148", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22224
Apelação no 1005345-30.2015.8.26.0704
Apelante: Imobiliária Vaz Guimarães Ltda
Apelada: Cerqueira Torres Construções Terraplanagem e
Pavimentações Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Alberto Gibin Villela
Apelação
Ação Monitória representadas por duplicatas
prescritas
Embargos Monitórios julgados improcedentes,
constituindo o título executivo judicial
Apelação da
Embargante
Pleito de Gratuidade concedido, ante a
documentação carreada A ação monitória é o meio adequado
para ingressar em Juízo, quando a parte não tem título
executivo extrajudicial, porém, possui prova escrita sem
eficácia executiva, como no caso dos autos Prova emprestada
- Sentença proferida em ação autônoma entre as mesmas partes
que não tem relação com a presente demanda, pois lá se decidiu
pela ausência de título executivo para aquela ação e tão
somente em face das duplicatas desacompanhadas dos
respectivos instrumentos de protestos, requisito esse destinado
especificamente ao processo de execução e não ao
procedimento monitório - Prova documental que a embargante
recebeu um carnê com 24 boletos, com o vencimento da
primeira parcela para 10/09/2011. Prazo prescricional para a
ação monitória baseada em duplicatas sem executividade, é de
cinco anos (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil)

Inocorrência da Prescrição. Em se tratando de dívida líquida
com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será
o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da
correção monetária, tratando-se de mora ex re.
Sentença
Mantida Apelo Desprovido.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Cerqueira
Torres Construções Terraplanagem e Pavimentações Ltda. em face de Imobiliária Vaz
Guimarães Ltda., ao fundamento do não pagamento da quantia de R$ 80.901,48 (oitenta
mil novecentos e um reais e quarenta e oito centavos), representadas por duplicatas emitidas em
razão da prestação de serviços de pavimentação.
A r. sentença recorrida (fls. 2204/2208 - relatório
adotado), julgou improcedentes os embargos à ação monitória, e, consequentemente,
procedente o pedido da parte autora para declarar constituído o título executivo judicial,
no valor de R$ 91.862,10 (noventa e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos),
acrescido de juros de 1% a.m e com correção monetária calculada pela variação da
Tabela Prática de Atualização dos Créditos Judiciais do Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo, contados desde 31/08/2018, conforme cálculo pericial de fls. 2067/2094, até a do
efetivo pagamento. Condenou, ainda a parte ré no pagamento das custas e honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.
Apela a ré embargante
(fls.
2210/2225). Pede
inicialmente a concessão de gratuidade, visto que não possui faturamento há vários
anos, portanto, não possui condições de arcar com as custas necessárias para a
interposição do recurso.
Assevera a necessidade de reforma da r. sentença,
visto que baseada em premissa equivocada para julgar procedente a demanda alegando
que as duplicatas sem aceite e ou protesto juntadas às fls. 26/48 e 60/1066 aos autos
pudessem ser consideradas válidas para fins do ajuizamento de ação monitória.
Narra que a empresa Apelada com base nos mesmos
contratos ajuizou em face da Apelante dois processos distintos a saber: a) a presente
Ação Monitória e b) Execução de Título Extrajudicial processo no
1004283-52.2015.8.26.0704 e que recentemente no julgamento dos Embargos à
Execução, envolvendo as mesmas partes e contratos firmados, nos autos do processo no
1003761-83.2019.8.26.0704, opostos em razão da ação de execução acima referida,
frente a r. sentença transitada em julgado ficou claramente esclarecido que as duplicatas
emitidas pela Apelada, destituídas de aceite e não protestadas, não tem qualquer
validade jurídica. Logo, a decisão transitada em julgado, tem efeito direto no correto
julgamento desta demanda, pois demonstra que os documentos juntados às fls. 26/48 e
60/1066 dos autos, não podem ser como consideradas como duplicatas válidas e
regulares na medida em que não não possuem qualquer valor jurídico, pois além de
destituídos de aceite não foram objeto de protesto. Assevera a ocorrência da prescrição,
visto que transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre o vencimento das alegadas dívidas e
a propositura da presente demanda.
Alega excesso de cobrança, visto que entende ser
ilegal a incidência de juros em período anterior à citação, bem como discorre ser
indevida a cobrança no valor total de R$ 14.023,77 referente a soma dos contratos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
952, 960, 1352, 1353, 1360, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1457, 1635, 1636,
1637 e 1638, visto que não foram juntados com a inicial;
Assevera a necessidade de correção dos laudos
contábeis, pois que incidem juros sobre juros nas parcelas. Pugna pela devolução em
dobro do montante indevidamente cobrado, bem como pela utilização da sentença
proferida nos autos 1003761-83.2019.8.26.0274 como prova emprestada; que seja a
ação julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente se aplique ao caso a norma do
artigo 884 do Código Civil, declare nula a cláusula contratual II, subitem 2.1, dos
contratos firmados entre as partes, pois nitidamente abusiva e ilegal ao impor a cobrança
de multa superior a 2% e a cobrança de juros compostos de 3% ao mês acima do teto
constitucional de 1% ao mês, determinando observe a cobrança o valor à vista
acrescido de juros de 1% ao mês contados a partir da citação, pois somente desta forma
será feita a mais esperada necessária e indispensável justiça.
O apelo foi contrariado (fls. 2276/2284), rebatendo a
apelada articuladamente as razões do inconformismo.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 2309).
É o Relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento, afigurando-se
irretocáveis os fundamentos da respeitável sentença, ora acrescidos.
No tocante a justiça gratuita, incumbe àquele que
pede a concessão do benefício demonstrar o estado de necessidade caracterizado pela
insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV). Nesse sentido o teor da Súmula no 481
do C. STJ:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, o §3o, do art. 99, do novo Código de
Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da alegação de falta de
recursos para o custeio das despesas do processo se aplica, exclusivamente, à pessoa
natural, logo, a assimilação da impossibilidade de pagamento dos referidos encargos,
quando deduzida por pessoa jurídica, depende da comprovação inequívoca da carência
de recursos financeiros, o que efetivamente restou comprovado nos autos pelos
documentos de fls. 2244/2274. Assim, concede-se à apelante os benefícios da justiça
gratuita.
Com relação à ação monitória Daniel Amorim
Assumpção Neves leciona:
Costuma a doutrina afirmar que a característica
principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao
credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito,
abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo. Assim,
aquele que possui uma prova documental de um crédito, desprovida de
eficácia executiva, pode ingressar com a demanda monitória e, se
verificada a ausência de manifestação defensiva por parte do réu -
embargos ao mandado monitório -, obterá seu título executivo em menor
lapso temporal do que o exigido pelo processo/fase procedimental de
conhecimento. Trata-se, portanto, de uma espécie de tutela
diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária
(para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido
(permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar
em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o
credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não
exauriente, da provável existência de seu direito.
Dessa forma:
(a) havendo título executivo, será adequado o processo
de execução;
(b) não havendo título, mas existindo uma prova literal
e suficiente para convencer o juiz da probabilidade do direito, será
adequado o processo sincrético, cabendo ao autor a escolha da
primeira fase desse processo: fase de conhecimento ou monitória;
(c) não havendo título nem prova literal, ao credor será
exigido a propositura do processo sincrético com início na fase de
conhecimento.
A propositura de ação monitória pelo pretenso credor é
uma mera faculdade, porque ele pode livremente optar por cobrar sua
dívida por meio de ação de conhecimento pelo rito comum.
Optando pela ação monitória, passa a ser aplicável a
regra de que o procedimento genuinamente especial tem aplicação
cogente, de forma que o procedimento previsto nos arts. 700 a 702 do
Novo CPC será obrigatoriamente aplicado ao caso concreto. (NEVES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume
único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686/1.687).
No litígio em apreço não há que se falar em ausência
de documento essencial, pois nos termos do artigo 700, inciso I do CPC:
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
Logo a ação monitória é o meio adequado para
ingressar em Juízo, quando a parte não tem título executivo extrajudicial, porém, possui
prova escrita sem eficácia executiva, como no caso dos autos.
Por certo que a prova documental encartada não tem
liquidez, nem certeza, nem exigibilidade até a constituição do título executivo judicial
por meio de sentença, salientando que os documentos que encartaram a inicial são
suficientes para dirimir a controvérsia.
De se pontuar que a sentença proferida nos autos no
1003761-83.2019.8.26.0704 não tem relação com a presente ação, pois lá se decidiu
pela ausência de título executivo para aquela demanda e tão somente em face das
duplicatas desacompanhadas dos respectivos instrumentos de protesto, requisito esse
destinado especificamente ao processo de execução e não ao procedimento monitório.
Quanto a alegada prescrição, melhor sorte não
socorre à ré-embargante. Nesse sentido bem decidiu o Juízo ao assim dispor:
O documento de fls. 17 demonstra que a requerida
recebeu um carnê com 24 boletos, sendo claro ao apontar que o
vencimento da primeira parcela era dia 10/09/2011. A declaração está
assinada por preposta da embargante.
O prazo prescricional para a ação monitória baseada
em duplicatas sem executividade é o de cinco anos previsto no artigo 206,
§ 5o, inciso I, do Código Civil.
Tratando-se de boletos que representam valores
contidos em duplicatas, sendo 10/09/2011 a data do vencimento da
primeira parcela e a ação sido distribuída em 20/08/2015, não se operou a
prescrição.
Em relação aos juros de mora, verifica-se que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos de atraso no pagamento de dívida certa e líquida com data de vencimento, a mora
opera-se ex re, ou seja, desde o seu vencimento, nos exatos termos do artigo 397 do
Código Civil:
Artigo 397: O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Sobre a mora ex re, dispõe a melhor doutrina:
"vem prevista a data do vencimento, ou o prazo em que
deve se operar o pagamento. Não se requer nenhuma medida para a
constituição da mora, que se verifica pelo simples fato da superveniência
da data ou do evento. Opera-se de pleno direito, incidindo a máxima latina
dies interpellat pro homine - a chegada do dia já importa interpelação.
Como decidido 'a mora ex re caracteriza-se independentemente de
interpelação'". (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das obrigações, 6a ed. 2011,
Ed. Forense, pág. 472).
No tocante a alegação de ser indevida a cobrança no
valor total de R$ 14.023,77 referente a soma dos contratos nos. 952, 960, 1352, 1353,
1360, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1457, 1635, 1636, 1637 e 1638, visto que
não foram juntados com a inicial, melhor sorte não socorre a apelante, na medida em
que a decisão de fls. 2150/2151 bem decidiu a questão ao assim deliberar:
1. Fls. 1836, item "b", 1902 e 2032/2034: a alegação de
extemporaneidade dos documentos juntados merece rejeição. Descabida o
desentranhamento almejado (fls. 448), uma vez que, além de se cuidar de
prazo dilatório, documento é prova destinada ao juiz, nos termos do art.
371 do Código de Processo Civil, cabendo a este analisar a sua
pertinência na busca da verdade e de seu convencimento. De toda sorte,
nada obstante haver deixado de juntar os referidos documentos com a
inicial, o autor mencionou-os (fls. 02/03) e, após, fundamentou o porquê
do equívoco (fls. 1863). Ademais, a juntada do documento em nada
prejudicou o direito ao contraditório e ampla defesa, na medida em que
respeitado o quanto disposto no §1o do art. 437 do Código de Processo
Civil, eis que ciente o embargante (fls. 1897), tanto que se manifestou (fls.
1898/1907). Assim, ante o quanto exposto, indefiro o desentranhamento
dos documentos juntados (fls. 1865/1894), a fim de afastar eventual
alegação de nulidade ou de violação ao contraditório.

Aludida decisão foi mantida em sede de agravo de
instrumento no 2150699.08.2019.8.26.0000, onde a então relatora assim decidiu:
Os documentos juntados a fls. 1865/1895 são
contratos que originaram as duplicatas objeto da ação monitória. Não há
que se falar em documentos novos e na impossibilidade de sua juntada,
uma vez que não prolatada sequer a sentença. A juntada de documentos
posteriormente à inicial e contestação é admitida quando justificada, nos
termos do artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, como
foi o caso dos autos, em que restou justificado o motivo a fls. 1863 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos digitais. Foi concedido prazo para manifestação da agravante
acerca da contestação e documentos juntados, respeitado o contraditório e
a ampla defesa. Ademais, frisa-se que os documentos juntados não se
mostram obrigatórios à propositura da ação, pois a monitória em questão
é fundada em duplicatas prescritas, e não nos contratos que as
originaram.
Outro não é o entendimento do C. STJ sobre a
questão:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
APÓS
A
CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MODIFICAÇÃO
DO
PEDIDO
OU
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA
83/STJ. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
VENCIMENTO.
4.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a
emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do
pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.
Analisando
o
instrumento
particular
de
incorporação, as instâncias ordinárias consignaram que houve sucessão
dos créditos, estando devidamente comprovada a legitimidade ativa.
Infirmar tais conclusões demandariam a análise do contrato e o reexame
de provas, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento
certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para
incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se
trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna
com o do STJ.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp
1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
Dessa maneira, o que importa para o direito são os
fatos descritos e sua devida comprovação, cabendo ao julgador aplicar o direito
conforme as provas carreadas aos autos e não escorar fatos em suas próprias opiniões ou
intenções, mas, calcado no princípio da lógica do razoável. No caso dos autos, além de
toda a prova documental, houve também a realização de perícia (fls. 1981/2023),
complementada à fls. 2067/2094, onde se concluiu pela existência do débito de R$
91.862,10 (fls. 2094).
Quanto aos encargos decorrentes da mora, a r.
sentença analisou com maestria a questão e deve ser mantida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há que se falar em revisão contratual e,
portanto, os encargos moratórios devem corresponder àqueles previstos no
instrumento contratual.
Veja-se que, in casu, a despeito da cláusula contratual
II, 2.1 (fls. 19) prever juros de mora de 10% ao mês, os cálculos
apresentados pela autora computam a incidência juros de 1% ao mês (fls.
05).
A multa moratória de 2% prevista na mencionada
cláusula contratual também não deve ser afastada, pois não se verifica
nenhuma ilegalidade ou abusividade em sua aplicação.
Aliás, como dito alhures, este encargo não pode ser
revisto judicialmente, na medida em que, frise-se, o caso dos autos não
trata de relação de consumo.
De todos os ângulos em que se analisa a questão,
ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, de
modo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, uma vez que
impossível afastar a cobrança, sob a pena de se fomentar a inadimplência tal como a da
apelante, o que, evidentemente, não pode ser tolerado.
Por força do disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majora-se a verba honorária para 12% do valor atualizado da condenação.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo.
Ramon Mateo Junior
Relator